Tribunal: TJES
Processo: 5027739-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027739-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros
RECORRIDO: JULIANO FERRANDI MERLO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA NÃO CUMPRIDA. FALHA NO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com Base na inicial: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por JULIANO FERRANDI MERLO em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A e DECOLAR.COM LTDA, onde a parte autora alega, em síntese, que realizou a compra de passagens aéreas, para a classe executiva, junto às requeridas. Ocorre que, a ré substituiu os assentos para classe econômica, alegando que a mudança se deu porque as passagens foram comercializadas com preços incorretos, entretanto, após contatar a requerida, o requerente teve as referidas passagens novamente alteradas para classe executiva. O autor discorre que a companhia aérea cancelou o voo originalmente contratado. E posteriormente, o voo de realocação foi novamente cancelado. Afirma que esta situação também ocorreu com seus familiares que viajariam com o autor. Assim, por não conseguirem viajar conforme planejado, solicitaram o reembolso dos valores. Isto posto, pugna, em sede liminar, que as requeridas sejam compelidas a cancelar as reservas das passagens aéreas da parte autora, sob pena de multa diária de no mínimo R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da tutela de urgência. Requer, ainda, a confirmação da liminar e a condenação dos réus ao pagamento indenizatório por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) e danos materiais de R$2.000,00 (dois mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou procedente a demanda para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento dos seguintes valores: A) R$3.000,00 em danos morais e B) R$2.000,00 à título de restituição.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Como se sabe, oferta vincula o fornecedor de produtos e serviços (art. 30 do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que o descumprimento autoriza o consumidor a lançar mão de qualquer das alternativas enumeradas no art. 35 do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de indenização por perdas e danos. Após o episódio, a autora pleiteou o cancelamento, mas em contrapartida, não teve o reembolso integral, mesmo tendo sua passagem sido readequada na classe executiva. Assim, por não haver nos autos comprovação de que o autor tenha, de fato, utilizado a passagem em questão, é cabível o ressarcimento do valor quitado pela mesma no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizado desde o pedido do cancelamento e reembolso, 01/06/2023, ID. 31647735 - Pág. 2”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “Por fim, resta evidenciado que a situação narrada nos autos causou mais que meros aborrecimentos a parte autora que, mesmo tendo entrado em contato várias vezes para resolver o problema, viu-se frustrada e precisou buscar o judiciário para ter seu problema resolvido, o que evidencia a caracterização de situação que a doutrina e a jurisprudência denominam de desvio produtivo do consumidor, caracterizador do dano moral. Ademais, houve a frustração do cancelamento da viagem que seria realizada em família. Ante todo o exposto, reputo evidenciado o dano moral passível de reparação, sendo flagrante o nexo de causalidade entre este e a conduta das promovidas”. Sendo que a quantia de R$3.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)